Tribunal: TJDFT
Processo: 0731039-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. CONCENTRADOR PORTÁTIL DE OXIGÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À VIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. CONTRATAÇÃO ASSINADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
3.A autora/recorrente argumenta que tem 69 anos de idade e é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção aguda do trato respiratório inferior (CID J44.0), além de outras comorbidades (diabete mellitus, asma, hipertensão arterial sistêmica, dor crônica, depressão e transtorno de ansiedade), o que torna indispensável a aquisição e o uso de concentrador portátil de oxigênio, para assegurar o seu direito de locomoção e a sua qualidade de vida. Requer a reforma da sentença para determinar que o Distrito Federal forneça o equipamento médico prescrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62074525). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.
5. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 62446587) e a gratuidade de justiça foi concedida à autora/recorrente. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 62866878).
7. No caso, a paciente está inserida no programa de oxigenoterapia domiciliar desde julho/2019 (ID 62074511) e o pedido de fornecimento do concentrador portátil de oxigênio foi formalizado em 14/12/2023 (ID 62073053, pág. 2), estando em fila de espera para receber o equipamento médico (ID 62073053, pág. 8).
8. Conforme informado pela Gerência de serviços de atenção domiciliar, em ofício datado de 25/03/2024, não foi possível fornecer o serviço prescrito à paciente, ante a ausência temporária de cobertura contratual na região de sua residência (Fercal, região norte), estando em tramitação processo administrativo para contratação regular do serviço de oxigenoterapia domiciliar aos residentes nas regiões norte e sul (ID 62073052, pág. 5).
9. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
10. Nesse contexto, embora atestada a necessidade do fornecimento do equipamento, segundo o relatório médico exibido (ID 62073057), não foi demonstrado o risco iminente à vida da recorrente, a justificar a intervenção do Judiciário, porquanto a paciente não está privada de oxigênio, além de existir alternativa de empréstimo de cilindros de transporte por meio de contato com o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD de Sobradinho, responsável pela região de domicílio da paciente (ID 62073052, pág. 5). Com efeito, a autora pode reservar cilindros portáteis sempre que tiver necessidade de sair da sua residência, enquanto não ocorre a implementação do serviço, mediante a contratação definitiva da empresa vencedora no procedimento licitatório.
11. Outrossim, importa destacar que em 30/11/2022 a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública (autos no 0718299-89.2022.8.07.0018), no intuito de compelir o ente distrital a realizar contratação emergencial para fornecer o serviço de oxigenoterapia domiciliar nas regiões Norte e Sul do Distrito Federal, não contempladas nas licitações anteriores. E em consulta àqueles autos, verifica-se que foi assinado contrato com a empresa Air Liquide Brasil LTDA, o que possibilitará a satisfação do direito da recorrente, em observância à ordem de prioridade clínica da rede pública de saúde.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
13. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.